Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. REVELIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DE ELEMENTOS DE PROVA. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ELEMENTOS DE PROVA. CORRESPONDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO EM REGIMENTO INTERNO. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEITADO. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. INPC. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE.

1. Em se tratando de recurso interposto por réu revel com base na alegação de ausência de verossimilhança das alegações autorais e de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 342 do Código de Processo Civil e, assim, em inadmissibilidade do recurso.

2. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na petição inicial, daquele que postula a tutela jurisdicional, de maneira estará configurada a ilegitimidade passiva apenas quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem figura como réu, o que não é o caso dos autos.

3. Caracterizada a revelia, com a produção dos efeitos que lhe são inerentes, não se sustenta a tese recursal de que a pretensão inicial seria carecedora de elementos mínimos de prova que fossem aptos à demonstração da pertinência subjetiva da empresa ré para a demanda, tendo em vista os elementos documentais que a acompanham.

4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que exige a norma constitucional, em seu artigo 93, inciso IX, é que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide.

5. Não há ilicitude, em princípio, na previsão deste ou daquele índice de correção monetária nos atos que regulamentam questões internas de condomínios, seja em sua convenção ou em seu regimento interno. No caso dos autos, entretanto, não foi apresentado o regimento interno, documento que, segundo a convenção do condomínio, deveria discplinar o índice de correção monetária incidente sobre contribuições condominiais inadimplidas. Na ausência deste documento específico, revela-se inviável substituir o INPC, ordinariamente adotado por esta Corte em casos semelhantes, pelo IGPM, como sustenta a parte recorrente.

6. Os juros sobre contribuições condominiais, como se sabe, incidem desde o vencimento de cada uma das parcelas até o seu efetivo pagamento, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, caracterizando-se, portanto, como mora é ex re.

7. Recursos conhecidos. Improvido o apelo do réu, parcialmente provido o do autor.